Tribunal: TJDFT
Processo: 0738305-60.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. AUSÊNCIA DE FATOS CARACTERIZADORES DO ILÍCITO PENAL – ELEMENTOS SUBJETIVOS DO TIPOS PENAIS NÃO DEMONSTRADOS – REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A queixa-crime exige, para o seu aperfeiçoamento, a descrição circunstanciada dos fatos, suficiente para revelar presentes materialidade, autoria e elemento subjetivo do tipo penal, sob pena de rejeição. A descrição do fato típico que não revela presente o elemento subjetivo do tipo não enseja justa causa para a persecução penal e autoriza a sua rejeição.
2. Não se recebe queixa-crime por difamação e injúria se não demonstrados, já na inicial, que os fatos imputados ao querelado realizam, em tese, os tipos penais de que cuidam a ação (arts. 139 e 140 c/c 141, inciso III, todos do CP) inclusive com a presença dos elementos subjetivos dos tipos penais que, no caso, consistem no animus diffamandi e no animus injuriandi, pois, conforme entendimento já assentado no STJ, não verificado o dolo específico ínsito ao tipo, a conduta não ingressa na órbita penal (APn 887/DF, Relator Ministro Raul Araújo, j. 03/10/2018).
3. Na hipótese em análise, verifica-se que o apelante, ao comentar com os demais condôminos que a síndica foi condenada por sentença e aceitou pagar certa quantia, não detinha conhecimento jurídico que a sentença homologatória de transação penal ofertada pelo Ministério Público não possui natureza condenatória. Dessa maneira, não ficou configurado o dolo de difamar ou injuriar a conduta da recorrente, pois o apelado simplesmente informou aos condôminos acerca de circunstância de que tomou conhecimento. Do mesmo modo, as críticas tecidas pelo apelado, em assembleia de condôminos, quanto aos recursos despendidos em demandas judiciais do condomínio e à atuação do escritório de advocacia contratado pela apelante, não revelam a vontade de ofender a honra da recorrente, mas de alertar sobre as consequências de demandas judiciais com elevados valores. Portanto, a conduta do recorrido é atípica, uma vez que estão ausentes a intenção da difamação ou da injúria.
4. Assim, confirma-se a sentença por seus próprios e bem lançados fundamentos, haja vista que a sua eminente prolatora bem examinou os fatos que constituem a controvérsia e aplicou corretamente o direito.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.
7. Custas e honorários pelo apelante, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).